Tribunal: TRF3
Processo: 5000556-64.2025.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
317/907)

5000556-64.2025.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000556-64.2025.4.03.6128

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSUEL BORGES DE NOVAES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PET. 12482/DF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação previdenciária proposta com o objetivo de reconhecimento de labor especial e concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. Sentença de procedência com concessão de tutela antecipada.

Em grau recursal, o colegiado extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a período específico e deu parcial provimento à apelação do INSS, revogando o benefício e a tutela antecipada.

O INSS opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à devolução dos valores pagos por força da tutela antecipada posteriormente revogada, os quais foram rejeitados. Interposto recurso especial.

Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 692.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada e se tal restituição pode ser realizada nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692 (Pet 12.482/DF), reafirmou a tese de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe ao autor a devolução dos valores recebidos.

Firmou-se, ainda, a possibilidade de execução da restituição nos próprios autos, dispensando a propositura de ação autônoma.

A devolução pode ser realizada mediante desconto em benefício previdenciário eventualmente mantido, limitado ao percentual de 30%.

Verificada a dissonância do acórdão anterior com o entendimento vinculante do STJ, impõe-se o juízo de retratação para adequação ao precedente obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. A revogação da tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário impõe a devolução dos valores recebidos pelo segurado. 2. A restituição pode ser realizada nos próprios autos, independentemente de ação autônoma, mediante desconto que não exceda 30% de eventual benefício ativo.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000556-64.2025.4.03.6128

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A

APELADO: JOSUEL BORGES DE NOVAES

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, objetivando o reconhecimento do labor especial e concessão de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, formulado em 19/04/2022.

A r. sentença julgou procedente o pedido e concedeu ao autor a tutela antecipada.

Em julgamento colegiado, esta 9a Turma, por unanimidade, de ofício, julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, quanto ao reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 14/03/2006 e deu parcial provimento à apelação do INSS, para revogar a concessão do benefício de aposentadoria especial e da tutela antecipada.

O INSS opôs embargos de declaração, sustentando que o julgado deixou de determinar a devolução dos valores pagos a título de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional provisória, posteriormente revogada, mas foram rejeitados.

Interpôs recurso especial requerendo a restituição dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício previdenciário, implantado por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Por determinação da E. Vice-Presidência desta Corte e, em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo C. STJ, no Tema 692, em relação à forma de execução dos valores.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

Passo a reapreciar a controvérsia vertida nestes autos, a teor do previsto no artigo 543-C, §7o, II, do CPC:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.

(...)

§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

(...)

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça."

Por sua vez, a decisão proferida pela E. Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, assim assentando:

“Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão proferido por Turma Julgadora deste Tribunal Regional Federal.

Decido.

Em relação à devolução de valores de benefícios previdenciários recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, a matéria foi submetida à revisão do Tema 692, Pet n. 12.482/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi reafirmada sua jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido destoa, em princípio, do entendimento sufragado pela Corte Suprema.

Em face do exposto, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.

Após retornem os autos conclusos nos termos do artigo 22, II, do Regimento Interno desta Corte.

Cumpra-se.”

Limitado ao julgamento do quando devolvido pela E. Vice-presidência, em análise do paradigma informado no Tema 692, Pet n. 12.482/DF mencionado, verifico que assiste razão ao INSS.

O C. STJ, no julgamento em epígrafe, reafirmou a aplicação do Tema 692, mantendo o entendimento segundo o qual a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os valores de benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Com efeito, em precedente de observância obrigatória, restou clara a desnecessidade da propositura de ação autônoma à devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, sendo lícito, portanto, ao INSS o requerimento de devolução de tais valores nos próprios autos do feito em que tratada a questão de mérito.

Nesse passo, de se retratar o julgado para acolher os embargos de declaração do INSS e permitir a repetição de valores pagos indevidamente no curso da ação, por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, nos próprios autos do processo em que foi tratada a questão de mérito, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 1040, II do CPC, reexamino o feito e, em juízo de retratação positiva, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, a fim de determinar a observância do decidido pelo C. STJ no Tema 692 (Pet 12482/DF) quanto à forma de execução de valores, permitindo a repetição de valores pagos indevidamente no curso da ação, por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, nos próprios autos do processo em que foi tratada a questão de mérito, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Após decurso de prazo, retornem-se os autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência desta Egrégia Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PET. 12482/DF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação previdenciária proposta com o objetivo de reconhecimento de labor especial e concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. Sentença de procedência com concessão de tutela antecipada.

Em grau recursal, o colegiado extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a período específico e deu parcial provimento à apelação do INSS, revogando o benefício e a tutela antecipada.

O INSS opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à devolução dos valores pagos por força da tutela antecipada posteriormente revogada, os quais foram rejeitados. Interposto recurso especial.

Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 692.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada e se tal restituição pode ser realizada nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692 (Pet 12.482/DF), reafirmou a tese de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe ao autor a devolução dos valores recebidos.

Firmou-se, ainda, a possibilidade de execução da restituição nos próprios autos, dispensando a propositura de ação autônoma.

A devolução pode ser realizada mediante desconto em benefício previdenciário eventualmente mantido, limitado ao percentual de 30%.

Verificada a dissonância do acórdão anterior com o entendimento vinculante do STJ, impõe-se o juízo de retratação para adequação ao precedente obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. A revogação da tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário impõe a devolução dos valores recebidos pelo segurado. 2. A restituição pode ser realizada nos próprios autos, independentemente de ação autônoma, mediante desconto que não exceda 30% de eventual benefício ativo.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão